Tribunal: TJDFT
Processo: 0749033-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA DE SEGUROS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento, bem como afastou, em sede de cognição sumária, a alegação de ilegitimidade passiva de corretora de seguros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; b) analisar a alegada ilegitimidade passiva da corretora de seguros à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser aferidos em juízo de cognição sumária, sem incursão aprofundada no mérito.
4. As controvérsias relacionadas ao termo inicial da prescrição, bem como à caracterização e à extensão da invalidez alegada, demandam dilação probatória e eventual produção de prova pericial, circunstância que impede, nesta fase inicial, o reconhecimento da probabilidade do direito nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC.
5. Inexistente, ademais, o perigo de dano grave, difícil ou de impossível reparação, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados e a urgência alegada, mostra-se legítimo o indeferimento da medida antecipatória.
6. No que concerne à ilegitimidade passiva, as corretoras de seguros integram a cadeia de fornecimento de serviços e, à luz do Código de Defesa do Consumidor, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, sendo inadequado o afastamento prematuro de um dos polos passivos na fase de tutela provisória.
7. A reforma da decisão agravada implicaria indevida supressão de instância, porquanto ausente hipótese de aplicação da teoria da causa madura, devendo as questões de mérito ser apreciadas após regular instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida.
Tese de julgamento: A tutela de urgência não pode ser concedida quando a probabilidade do direito e o perigo de dano dependem de dilação probatória, sendo inadequado, ainda, o reconhecimento de ilegitimidade passiva de integrante da cadeia de fornecimento em sede de cognição sumária.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, § 2o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072341, 0731425-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025, p. 13/01/2026; TJDFT, Acórdão 1777923, 0730942-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023, p. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão 1199338, 0003655-97.2017.8.07.0006, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 04/09/2019, p. 16/09/2019.